Tribunal: STF
Processo: AI 230937
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INADMISSIBILIDADE PARA
REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279) E DE QUESTÕES
INFRACONSTITUCIONAIS (ART. 102, III, DA C.F.). PRESCRIÇÃO E
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM".
1.      Embargos Declaratórios conhecidos, como Agravo,
que é o recurso cabível contra decisão monocrática do
Relator, nesta Corte (art. 317 do R.I.S.T.F. e art. 545 do
Código de Processo Civil).
2.      O R.E. não poderia, mesmo, ser admitido, pois
não se presta ao reexame de provas (Súmula 279) nem de
questões infraconstitucionais, como a da prescrição e da
legitimidade "ad causam" (art. 102, III, da C.F.).
3.      Ademais essas questões infraconstitucionais
ficaram preclusas com a inadmissão do Recurso Especial, pelo
S.T.J.
4.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
5.      E, nos limites referidos, houve prestação
jurisdicional.
6.      Embargos conhecidos como agravo. Agravo
improvido.